Tribunal: TJPA
Processo: 0001857-48.2013.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001857-48.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: RAUL MELO LOPES

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0001857-48.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: RAUL MELO LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se vislumbrando no acórdão recorrido omissão ou contradição, inviável a rediscussão de matéria já julgada, uma vez que o recurso de embargos declaratórios somente se aplica à discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, consoante limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0001857-48.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: RAUL MELO LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
RAUL MELO LOPES
contra o Acórdão n.º 16658674, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

Em suas razões, afirma o Embargante que no referido Acórdão, este Egrégio Tribunal incorreu em erro ao não aplicar a atenuante referente a confissão, com fundamento na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda, que referida súmula não teria caráter vinculante, eis que foi criada unicamente para orientar o julgador na aplicação da norma, e violaria o princípio da reserva legal e o direito adquirido do réu de ter seu apenamento reduzido.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de reformar a referida decisão, no sentido de aplicar a atenuante da confissão, nos termos do que dispõe o art. 65, III, d, do Código Penal.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial
,
requereu a rejeição dos embargos (ID nº 17526400).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o referido Órgão.

Assim, conveniente transcrever o acordão ora Embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em exame, o embargante alega, no intuito de prequestionar a matéria, que o v. acórdão seria omisso porque não teria debatido a matéria infraconstitucional, relativa à violação do art. 65, III, d do Código Penal, qual seja: a aplicação da atenuante de confissão, para o fim de que a pena, na segunda fase da dosimetria, ficasse abaixo do mínimo legal.

Inicialmente é importante frisar que foi aplicada corretamente a atenuante de confissão, vez que o acórdão embargado, em primeira fase, fixou o apenamento em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, no que tange ao pleito de aplicação da atenuante, tem-se que o posicionamento perfilhado no referido acórdão (Id. 16658674) está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ.

Frise-se, ainda, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto
, conheço
e
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024